Tribunal: STF
Processo: ARE 1362440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL Magistério – Aposentadoria especial – EC 41/03 – Rompimento do vínculo funcional – Proventos integrais – Impossibilidade:



    – O servidor que ingressou no funcionalismo antes da EC 41/03, teve seu vínculo rompido e retornou após a referida Emenda, não tem direito a inativação com proventos integrais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, III, "b" e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A despeito da fundamentação do recurso da apelante, é irrelevante discutir a natureza do seu vínculo funcional com o Estado e o Município de São Paulo, i.e., se temporário ou efetivo, seja porque o art. 2º, §§ 2º e 3º, da LC Estadual 1.010/07 que criou a SPPREV, expressamente os equipara para fins previdenciários, seja porque, conforme a seguir, o cerne da questão é outro (...).



    Em verdade, o que importa avaliar é o momento quando a autora ingressou no funcionalismo e se houve manutenção do seu vínculo ou se ele foi interrompido.



    Dos documentos dos autos depreende-se que a autora ingressou no magistério estadual (PEB II) em 16.5.1990, lá permanecendo até 2010, totalizando 18 anos, 1 mês e 13 dias de tempo de serviço líquido (certidão – fls. 23/24).



    Além disso, ingressou no funcionalismo municipal no cargo de Professora Adjunta de Ensino Fundamental II – CAT3 em 23.4.2002, aí ficando somente até 18.6.2002. Foi apenas em 7.5.2010 que retornou, lá ficando até hoje, totalizando 27 anos, 2 meses e 2 dias, já considerado o período de labor no funcionalismo estadual (certidão – fl. 44).



    Daí que não se nega ter completado tempo suficiente para a aposentadoria especial. Ocorre que, tendo ingressado no funcionalismo estadual em 1990 e no municipal em 2002, mas tendo interrompido esses vínculos antes de completado o período para a aquisição do direito à aposentadoria com proventos integrais, não preencheu os requisitos do art. 6º da EC 41/03:(...)



    É dizer, para fins de apreciação do seu direito a proventos integrais, ingressou no funcionalismo em 7.5.2010 (fl. 44). Daí que o período laborado no Estado serve para o cálculo do tempo para a aposentadoria especial, mas não para a obtenção de proventos integrais, pois esse vínculo foi rompido.



    Repare-se que, em relação ao Estado, não completou o tempo necessário para a aposentadoria, e a demanda foi ajuizada em face do Município. Além disso, quanto a este, ingressou após a EC 41/03. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente